Tribunal: TJBA
Processo: 8010182-20.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010182-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FRANCISCO JOSE BORGES DE ACCACIO Advogado(s): ANA CAROLINA BISPO FERREIRA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. CARÁTER GENÉRICO. REGRA DE PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, visando à inclusão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, no percentual de 125%, nos seus proventos de aposentadoria, sob o fundamento de omissão continuada da Administração Pública. A autoridade coatora teria deixado de observar o princípio da paridade, aplicável aos inativos, no tocante à referida gratificação. Sustenta-se a natureza genérica da vantagem e o direito à sua extensão aos militares da reserva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) definir se incidem as prejudiciais de decadência e prescrição ao mandado de segurança diante da alegada omissão administrativa; e (ii) estabelecer se é possível a extensão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, no percentual de 125%, aos policiais militares inativos, à luz do princípio da paridade e da caracterização da verba como de natureza genérica. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Não se reconhece a decadência nem a prescrição, por se tratar de omissão administrativa de trato sucessivo, com efeitos que se renovam mensalmente, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e da própria Seção Cível de Direito Público do TJBA. 2. A existência de ação coletiva sobre o mesmo tema não induz litispendência nem impede o julgamento do mandado de segurança individual, conforme expressamente previsto no art. 22, §1º, da Lei 12.016/2009. 3. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET foi instituída pelas Leis Estaduais nºs 6.932/1996, 7.023/1997 e 7.990/2001, com previsão de sua concessão a policiais militares, regulamentada posteriormente por resolução do COPE (Resolução 153/2014), que estabeleceu percentuais específicos, inclusive para o posto de 1º Tenente. 4. A jurisprudência do TJBA evoluiu para reconhecer o caráter genérico da GCET, diante de prova documental emitida pelo Diretor do Departamento de Pessoal da PMBA, demonstrando que a gratificação é percebida indistintamente por todos os policiais militares da ativa, sem avaliação individualizada ou processo administrativo para sua concessão. 5. Sendo a GCET de natureza genérica, aplica-se o princípio da paridade previsto no art. 121 da Lei nº 7.990/2001, assegurando sua extensão aos militares inativos no mesmo percentual devido ao posto que serviu de base para o cálculo dos proventos. 6. A ausência de demonstração concreta de impedimento orçamentário-financeiro não pode servir de fundamento para negar direito líquido e certo reconhecido judicialmente. 7. Impõe-se a compensação de eventuais valores já pagos a título da CET em percentual inferior, a ser realizada na fase de cumprimento de sentença, para evitar enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Segurança concedida. Tese de julgamento: A omissão administrativa de natureza continuada relativa à não implementação de vantagem remuneratória sujeita-se à regra do trato sucessivo, sendo inaplicáveis as prejudiciais de decadência e prescrição ao mandado de segurança. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET possui caráter genérico, quando comprovada sua percepção indistinta por todos os policiais militares da ativa. Aplica-se a regra da paridade prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001 para estender a GCET aos policiais militares inativos, no mesmo percentual pago aos ativos, observado o posto utilizado como base para o cálculo dos proventos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 22, §1º; Lei Estadual nº 6.932/1996, art. 3º; Lei Estadual nº 7.023/1997, art. 9º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 102, 110-B e 121; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 37.603/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20.09.2012; TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 10.02.2023; TJBA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 13.04.2023; TJBA, MS nº 8027273-65.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 06.11.2023. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8010182-20.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante FRANCISCO JOSE BORGES DE ACCACIO e impetrado o Secretário da Administração do Estado da Bahia e outro. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.